Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO INTEGRAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMO FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não ter a parte atendido determinação de emenda à inicial.
2. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pelo Código de Processo Civil, é assegurado às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura.
3. Na espécie, apesar de a parte ter apresentado integralmente os documentos exigidos, a r. sentença recorrida reconheceu que a emenda da inicial foi apenas parcialmente atendida, o que a rigor daria ensejo à nova determinação de emenda com o objetivo de aproveitar os atos processuais praticados e favorecer a economia processual.
4. Assim, atendida a determinação de emenda pela parte, o indeferimento da petição inicial configura-se medida de extremo formalismo que implicará em evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, caso seja mantida.
5. Recurso conhecido e provido.